Tribunal: TJES
Processo: 5000090-37.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-37.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MOYSES ALVINO COVRE

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000090-37.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MOYSES ALVINO COVRE

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidade do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3382053.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia; b) inexistência de irregularidades no TOI nº 3382053.

Analisando detidamente os autos, tenho que a recorrente demonstra indícios relevantes de irregularidades na unidade consumidora, inclusive uma ligação direta realizada durante o curso da ação.

Eventual falha no procedimento de cobrança de recuperação do consumo resultaria na nulidade, apenas e tão somente, da fase onde ocorrera prejuízo ao consumidor. In casu, por exemplo, se não houve participação do consumidor na fase de cálculo de recuperação de consumo, em descumprimento à Resolução da ANEEL, bastaria reiniciar essa fase e não simplesmente anular a inspeção como se não houvesse irregularidade ou mesmo consumo não registrado.

Isso posto, tenho que este caso, de fato, se mostra complexo para o JEC considerando, sobretudo, a natureza da unidade consumidora (fazenda) e a necessidade de uma dilação probatória, inclusive com produção de prova técnica, para analisar a carga de energia utilizada na fazenda a sua compatibilidade com os valores cobrados antes e depois da inspeção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a incompetência do JEC e extinguir o processo na forma do art. 51, II da LJE.

Sem
custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)